Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-05.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:
1001261-05.2018.8.11.0055

Classe:

RECURSO INOMINADO (460)

Assunto:
Bancários (7752)

Relator:
Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IDOARDO DO CARMO PEREIRA - CPF: 460.585.591-20 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3o DO CPC.
MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DESCONTO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente IDOARDO DO CARMO PEREIRA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobranças de consignado, bem como danos materiais e morais por tal conduta.

3.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato de consignado com a Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

4. Nesse sentido, a Recorrida trouxe em contestação documento de contratação do consignado assinados, documentos pessoais do Recorrente, disponibilização do valor emprestado, comprovando a relação jurídica.

5. Ademais, as assinaturas lançadas no contrato não divergem das contidas nos documentos do Recorrente, por tal conclusão, a pericia grafotécnica é desnecessária.

6. Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3o do CPC.

7. No caso, restou comprovada a relação comercial existente entre as partes, portanto,
verifico que a Recorrida agiu no exercício regular de direito em efetuar a cobrança.

8. Sentença anulada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente IDOARDO DO CARMO PEREIRA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobranças de consignado, bem como danos materiais e morais por tal conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, com resolução de mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial.

O Recorrente IDOARDO DO CARMO PEREIRA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito e alternativamente para o julgamento de mérito da ação para julgar procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020